Tribunal: STF
Processo: RE 153370
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-06-13
Data de publicação: 2000-06-13

Ementa:
EMENTA: ICMS. DECRETO DO ESTADO DE SÃO PAULO Nº 35.386/92:
ANTECIPAÇÃO DO PRAZO DE RECOLHIMENTO. LEI Nº 6.374/89-SP.
ILEGALIDADE.
Acórdão que se limitou a confrontar a legislação estadual,
concluindo pela ilegalidade do Decreto nº 30.356/89, por extrapolar
os limites da lei regulamentada.
Inocorrência de afronta a preceitos da Constituição
invocados.
Recurso extraordinário não conhecido.